Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar se houve julgamento citra petita e se estão comprovadas as despesas no valor alegado pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
3.1. Não incorre em julgamento citra petita a sentença que aprecia e julga todos os pedidos autorais, mas condena ao ressarcimento de danos materiais em valor inferior ao pedido. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença.
4. No caso dos autos, os recibos juntados, apesar de apresentarem alguma informalidade, representam prática comum no mercado de reparo de veículos, sendo aptos a comprovar o pagamento. Ademais, os serviços e os produtos, com seus respectivos valores, se mostram verossímeis tendo em vista os danos sofridos pelo veículo.
4.1. Devida a reforma da sentença para alteração do valor de ressarcimento dos danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e mérito provido. Sentença reformada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1974550 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível. Acórdão 2006043 de Relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível.